Tribunal: STF
Processo: ARE 892127
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório
    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Mirna Zanatto Miranda e outros nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. PRECEDENTES. FATOS INCONTROVERSOS: INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 30).
    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 39). 
    3. Contra essa decisão Mirna Zanatto Miranda e outros opõem os presentes embargos de divergência.
    4. Os embargantes sustentam que “o v. Acórdão afrontou cabalmente posicionamento que se consolidou no ARE-RG 739.3822, de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes (DJe 3.6.2013), sendo rejeitada a repercussão geral (tema 657), restando assentada a natureza infraconstitucional dos debates dessa natureza. Citado aresto pacificou a questão da repercussão geral em casos como o presente, sendo reconhecida a inexistência daquela e a impossibilidade de reexame fático, por decorrência da aplicação do Enunciado 279 da Súmula desta Corte Constitucional” (fl. 6, e-doc. 43).
    Argumentam que “a comprovação da divergência e de sua atualidade, por meio de cotejo analítico, far-se-á tomando como paradigma não apenas o v. Acórdão prolatado no julgamento do ARE-RG 739.382, mas, igualmente, diversas outras decisões deste Excelso Pretório [ARE n. 725.297, ARE n. 799.471, ARE n. 906.856, ARE n. 751.724, ARE n. 1.156.640, RE n. 437.690, ARE n. 855.179, ARE n. 921.495, ARE n. 1.160.002-segundo, ARE n. 758.478 e ARE n. 1.067.575]; que comprovam o dissídio jurisprudencial na espécie” (fl. 7, e-doc. 43). 
    Pedem “sejam conhecidos e providos estes embargos, nos termos retro explicitados” (fl. 33, e-doc. 43).
    5. Em contrarrazões, a embargada assevera “o descabimento dos embargos de divergência em razão de a decisão embargada ser um acórdão proferido em sede de agravo regimental e não em recurso extraordinário, o qual foi julgado de forma monocrática pela relatora. Não bastasse, nenhum dos acórdãos paradigma colacionados pelos embargantes analisou o mérito da questão, tendo se limitado à questão da repercussão geral” (fl. 17, e-doc. 48).
    Sustenta “que o Tema 657 não se aplica à hipótese dos autos. No caso sub judice, não houve a necessidade de revolvimento de matéria fática para se chegar à conclusão de que o Tribunal Estadual decidiu de forma contrária à jurisprudência da Corte, especialmente no que se refere ao acórdão, proferido em controle concentrado de constitucionalidade, quando do julgamento da ADPF 130” (fl. 24, e-doc. 48).
    Pede “que não sejam conhecidos os embargos de divergência, ou, quando não, seja-lhes negado provimento, mantendo-se o acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos” (fl. 28, e-doc. 48).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito ou um acórdão de mérito e outro pelo qual não se tenha conhecido do recurso, embora tenha sido apreciada a controvérsia (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    8. Na espécie vertente, a Segunda Turma concluiu que “a resolução da controvérsia independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo (…) deve-se superar a fundamentação contida no despacho de inadmissão por ser a matéria discutida nesta fase recursal exclusivamente de direito. Quanto ao quadro fático, não há controvérsia, e a análise do caso, neste momento, atém-se ao que posto nas instâncias antecedentes” e “não consta, no processo, dado a revelar ter ocorrido, na espécie, irregular ou abusivo exercício da liberdade de imprensa, assegurada pela Constituição da República, interpretada e aplicada a norma nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal Federal assentou a liberdade de informação jornalística e a proibição à censura” (fls. 12-14, e-doc. 30).
    9. Inexistente a pertinência entre o decidido no acórdão embargado e o assentado nos paradigmas apontados.
    Na espécie presente, este Supremo Tribunal, a partir dos contornos fáticos firmados no acórdão do Tribunal de origem, julgou não ter havido irregular ou abusivo exercício da liberdade de imprensa. Ressaltou-se que, desde a sentença de primeira instância, a juíza assentara que “o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do disposto no artigo 330, I, do Código de Processo Civil, tratando-se de questão documental e de direito, desnecessária a dilação probatória” (fl. 169).
    Nos acórdãos paradigmas, não se decide sobre ter havido irregular ou abusivo exercício da liberdade de imprensa, pelo que aplicados o Tema 657 da repercussão geral e a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Impossível, portanto, afirmar a existência de analogia ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os apontados como paradigmas.
    O acórdão embargado e os paradigmas de dissídio jurisprudencial trazem matérias distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados. 
    10. Este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Agravo Interno que se nega provimento” (RE n. 917.950-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).
    “O acórdão paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE n. 255.328-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.5.2003).
    11. Inexiste divergência quanto à controvérsia dos autos neste Supremo Tribunal porque ambas as Turmas, em processos análogos, chegaram à idêntica conclusão no sentido da liberdade de informação jornalística e da proibição à censura. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO DE CRÍTICA - PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – ENTREVISTA JORNALÍSTICA NA QUAL SE VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA – DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES NO MUNDO ESPORTIVO - CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER - AS EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO ‘ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI’ - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA - INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO REGULAR EXERCÍCIO DA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE EXPRESSÃO - A QUESTÃO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO (E DO DIREITO DE CRÍTICA NELA FUNDADO) EM FACE DE FIGURAS PÚBLICAS OU NOTÓRIAS – JURISPRUDÊNCIA – DOUTRINA – SUBSISTÊNCIA, NO CASO, DA DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA – ‘AGRAVO REGIMENTAL’ IMPROVIDO. - A liberdade de expressão – que não traduz concessão do Estado, mas, ao contrário, representa direito fundamental dos cidadãos – é condição inerente e indispensável à caracterização e à preservação de sociedades livres, organizadas sob a égide dos princípios estruturadores do regime democrático. O Poder Judiciário” (AI n. 675.276-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.4.2011).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALEGADO EXCESSO NO DIREITO DE CRÍTICA JORNALÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA. VERACIDADE DE INFORMAÇÕES VEICULADAS. LIBERDADE DE CRÍTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A crítica jornalística, ainda que elaborada em tom mordaz ou irônico, não transborda dos limites constitucionais da liberdade de imprensa. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 652.330-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.8.2014).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido” (Rcl n. 28.747, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).
    “Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 22.328, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    O entendimento do acórdão embargado não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações dos embargantes.
    12. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.
    Ausente a alegada divergência, os presentes embargos são incabíveis. Assim, por exemplo:
    “Ementa: I - Embargos de divergência: inadmissibilidade, quando houver jurisprudência firme do Plenário no mesmo sentido da decisão embargada (Súmula 247)” (RE n. 433.257-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 16.2.2007).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL PLENO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Embargos de divergência. Não-cabimento. A teor do disposto no artigo 332 do Regimento Interno desta Corte, não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário estiver firmada no sentido da decisão embargada. Agravo regimental não provido” (RE n. 153.781-EDv-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 25.4.2003).
    Nada há a prover quanto às alegações dos embargantes.
    13. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora